Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0707028-74.2021.8.07.0000 Paciente: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Maria Friedrich Magro, OAB/DF 55.135 em favor de FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia. Informa a Impetrante que em decisão inicial de recebimento da denúncia (ID 78564743) o Magistrado determinou a realização de depoimento especial da suposta vítima e que fosse precedido de estudo psicossocial através do NERCRIA – TJDFT. Alega que no decorrer do andamento do feito não houve o encaminhamento dos autos ao NERCRIA/TJDFT e foi designada a audiência de depoimento especial presencial da menor de idade, oitiva de testemunha e interrogatório do réu para hoje, dia 09/03/2021. Aduz que ao analisar detidamente os autos, a defesa do denunciado percebeu a ausência do laudo psicossocial e requereu a redesignação da audiência justamente porque sem o estudo psicossocial ampliado prévio, inclusive solicitado em decisão supracitada, não há embasamento para condução do depoimento especial da menor de idade, justamente pelo possível prejuízo causado à criança e aos envolvidos. Requer que seja deferida liminar para que a audiência marcada para a data de hoje, 09/03/2021, seja redesignada para outra data após a juntada do estudo psicossocial prévio realizado pelo NARCRIA/TJDFT em observância ao art. 72, §3o, I da Portaria Conjunta 8/2019 TJDFT, e que, inclusive seja realizada em apartado à audiência de instrução com oitiva de testemunha e interrogatório do réu. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Mas, do que foi relatado e destacado, o que se observa é que a insígne advogada do réu pretende é na realidade conduzir a audiência, segundo o que julga ser de interesse da Defesa, não alegando qualquer coação ou ato de abuso de autoridade com referência a liberdade do paciente. Não sendo o Habeas Corpus a ação adequada para a discussão de termos de audiência, nego seguimento a presente Ordem. P.R.I. Brasília-DF, 09 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator